Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-91.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Dinâmica do acidente que não está devidamente provada. Versões conflitantes. Prejuízos de ambas as partes. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.